Tribunal: TRF3
Processo: 0003586-48.2008.4.03.6110
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
17/236)

0003586-48.2008.4.03.6110

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 73153

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRECRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EMBARGOS PROVIDOS PARA ESSE FIM.

1. Questão de ordem pública.

2. Considerando o trânsito em julgado do v. acórdão para o Ministério Público Federal, a prescrição é regulada pela pena concretamente aplicada, nos termos do artigo 110, §1o, do Código Penal (com a redação anterior à Lei no 12.234/2010).

3. O interregno prescricional subjacente é de 04 (quatro) anos, de acordo com o art. 109, V, do Código Penal.

4. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, eis que o lapso prescribente restou superado entre a data dos fatos e a data do recebimento da denúncia.

5. Embargos acolhidos. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, acolher os embargos de declaração e decretar a extinção da p

Inteiro teor:
17/236)

0003586-48.2008.4.03.6110

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 73153

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRECRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EMBARGOS PROVIDOS PARA ESSE FIM.

1. Questão de ordem pública.

2. Considerando o trânsito em julgado do v. acórdão para o Ministério Público Federal, a prescrição é regulada pela pena concretamente aplicada, nos termos do artigo 110, §1o, do Código Penal (com a redação anterior à Lei no 12.234/2010).

3. O interregno prescricional subjacente é de 04 (quatro) anos, de acordo com o art. 109, V, do Código Penal.

4. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, eis que o lapso prescribente restou superado entre a data dos fatos e a data do recebimento da denúncia.

5. Embargos acolhidos. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, acolher os embargos de declaração e decretar a extinção da punibilidade, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.